Tribunal: STF
Processo: ARE 1361053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POSSESSÓRIA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E OPOSIÇÃO - DISPUTA COM BASE EM TÍTULO DE DOMÍNIO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 487 DO STF - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - CPC, ART. 373, I - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO.



    (...) A Câmara decidiu que eventual questionamento de domínio é admitido de forma excepcional no interdito possessório, quando ambos os demandantes deduzem argumentos relativos à propriedade (Apel nº 0005326-89.2013.8.26.0452, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 30.11.17). Sendo o possessório fundado em alegação de domínio, no qual se baseiam os litigantes para justificar a defesa da posse, ao caso incide a Súmula nº 487 do Supremo Tribunal Federal, que se mantém atual e manda deferir a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada (Gustavo Tepedino e Outros, Código Civil Interpretado, vol. III/471, Renovar, ed. 2011), tal como aqui se dá. Ora, melhor título quem tem é a autora, que traz o imóvel registrado em seu nome (fls. 18/35), e provou atos de posse compatíveis com o domínio, enquanto o opoente dispõe de instrumento particular de cessão de direitos (fls. 272/276), sem registro em cartório e cuja presença não foi constatada no imóvel. Releva notar que a autora não integrou as ações judiciais propostas pelo opoente em face de Maria Josefina Bortoluci Bruchel, Processo nº 3001395-78.2013.8.26.0144, da Vara Única de Conchal, e Processo nº 3001396-63.2013.8.26.0144, do Juizado Especial Cível. É cediço que a sentença transitada em julgado se torna imutável apenas em relação aos integrantes do processo, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros, por respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, consoante disposto no art. 472, primeira parte, do CPC/1973, vigente à época (...). De resto, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a adquirente continua a ser havida como dona do imóvel (cf. Código Civil, 1.245, § 2º; Lei nº 6.015/73, art. 252). 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Câmara decidiu que eventual questionamento de domínio é admitido de forma excepcional no interdito possessório, quando ambos os demandantes deduzem argumentos relativos à propriedade (Apel nº 0005326-89.2013.8.26.0452, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 30.11.17). Sendo o possessório fundado em alegação de domínio, no qual se baseiam os litigantes para justificar a defesa da posse, ao caso incide a Súmula nº 487 do Supremo Tribunal Federal, que se mantém atual e manda deferir a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada (Gustavo Tepedino e Outros, Código Civil Interpretado, vol. III/471, Renovar, ed. 2011), tal como aqui se dá. Ora, melhor título quem tem é a autora, que traz o imóvel registrado em seu nome (fls. 18/35), e provou atos de posse compatíveis com o domínio, enquanto o opoente dispõe de instrumento particular de cessão de direitos (fls. 272/276), sem registro em cartório e cuja presença não foi constatada no imóvel. Releva notar que a autora não integrou as ações judiciais propostas pelo opoente em face de Maria Josefina Bortoluci Bruchel, Processo nº 3001395-78.2013.8.26.0144, da Vara Única de Conchal, e Processo nº 3001396-63.2013.8.26.0144, do Juizado Especial Cível. É cediço que a sentença transitada em julgado se torna imutável apenas em relação aos integrantes do processo, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros, por respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, consoante disposto no art. 472, primeira parte, do CPC/1973, vigente à época (...). De resto, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a adquirente continua a ser havida como dona do imóvel (cf. Código Civil, 1.245, § 2º; Lei nº 6.015/73, art. 252). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente